Tribunal: TJES
Processo: 0000405-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PROCESSO COM CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Catarina Sandra Falchetto - ME contra sentença que extinguiu Ação Indenizatória c/c tutela antecipada de evidência e urgência, fundada em contrato de seguro empresarial, e determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais. A apelante sustenta que a citação da ré e a apresentação de contestação impediram o cancelamento da distribuição, por já estar angularizada e estabilizada a relação jurídico-processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a citação da ré e a apresentação de contestação, é juridicamente adequado determinar o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais; e (ii) estabelecer se a inércia da autora, regularmente intimada para recolher as despesas de ingresso após o indeferimento da gratuidade da justiça, autoriza a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC não se aplica retroativamente quando a lide já se encontra angularizada e estabilizada, pois a citação da ré e a apresentação de contestação demonstram que o aparato judicial já foi movimentado.

4. A ausência de recolhimento das custas iniciais, depois de indeferida a gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte autora para pagamento, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. O contraditório e o devido processo legal são observados quando o juízo indefere justificadamente a assistência judiciária gratuita, intima especificamente a autora para recolher as despesas de ingresso no prazo de 15 dias e adverte expressamente sobre as consequências do descumprimento.

6. A inércia da parte autora após intimação regular para recolhimento das custas iniciais acarreta preclusão temporal e impede a reabertura do prazo para saneamento do vício.

7. A cassação da sentença para renovação de intimação já realizada, aperfeiçoada e descumprida contraria a celeridade processual e não se justifica quando a parte teve oportunidade efetiva de purgar a mora processual.

8. A primazia do julgamento autoriza o aproveitamento da maturidade da causa para corrigir o fundamento legal da extinção, mantendo-se o encerramento do processo e afastando-se apenas o cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC é inadequado quando a relação jurídico-processual já foi angularizada pela citação da parte ré e pela apresentação de contestação.

2. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade da justiça e intimação regular da parte autora para pagamento, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

3. A inércia da parte regularmente intimada para sanar o vício processual gera preclusão temporal e impede a concessão de novo prazo para recolhimento das despesas de ingresso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada no caso fornecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000405-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATARINA SANDRA FALCHETTO - ME e outros

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PROCESSO COM CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Catarina Sandra Falchetto - ME contra sentença que extinguiu Ação Indenizatória c/c tutela antecipada de evidência e urgência, fundada em contrato de seguro empresarial, e determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais. A apelante sustenta que a citação da ré e a apresentação de contestação impediram o cancelamento da distribuição, por já estar angularizada e estabilizada a relação jurídico-processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a citação da ré e a apresentação de contestação, é juridicamente adequado determinar o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais; e (ii) estabelecer se a inércia da autora, regularmente intimada para recolher as despesas de ingresso após o indeferimento da gratuidade da justiça, autoriza a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC não se aplica retroativamente quando a lide já se encontra angularizada e estabilizada, pois a citação da ré e a apresentação de contestação demonstram que o aparato judicial já foi movimentado.

4. A ausência de recolhimento das custas iniciais, depois de indeferida a gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte autora para pagamento, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5. O contraditório e o devido processo legal são observados quando o juízo indefere justificadamente a assistência judiciária gratuita, intima especificamente a autora para recolher as despesas de ingresso no prazo de 15 dias e adverte expressamente sobre as consequências do descumprimento.

6. A inércia da parte autora após intimação regular para recolhimento das custas iniciais acarreta preclusão temporal e impede a reabertura do prazo para saneamento do vício.

7. A cassação da sentença para renovação de intimação já realizada, aperfeiçoada e descumprida contraria a celeridade processual e não se justifica quando a parte teve oportunidade efetiva de purgar a mora processual.

8. A primazia do julgamento autoriza o aproveitamento da maturidade da causa para corrigir o fundamento legal da extinção, mantendo-se o encerramento do processo e afastando-se apenas o cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC é inadequado quando a relação jurídico-processual já foi angularizada pela citação da parte ré e pela apresentação de contestação.

2. A ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade da justiça e intimação regular da parte autora para pagamento, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

3. A inércia da parte regularmente intimada para sanar o vício processual gera preclusão temporal e impede a concessão de novo prazo para recolhimento das despesas de ingresso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada no caso fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CATARINA SANDRA FALCHETTO - ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, ante o não recolhimento das custas de ingresso.

A apelante sustenta, em síntese, que o feito já se encontrava em estágio avançado de tramitação, com citação deferida e contestação apresentada, circunstância que obstaria o cancelamento da distribuição em razão da estabilização da relação jurídico-processual.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID 18654296.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Cuida-se, na origem, de Ação Indenizatória c/c tutela antecipada de evidência e urgência, fundada em contrato de seguro empresarial, proposta por
CATARINA SANDRA FALCHETTO - ME
e
SERV PRODUÇÃO MUSICAL LTDA
em face de
CAIXA SEGURADORA S/A
.

A demanda foi proposta originalmente perante o Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Vitória/ES, oportunidade em que restaram deferidos à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Contudo, após a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo, a competência foi declinada para a Justiça Estadual. Os autos tramitaram pela Comarca da Capital e foram posteriormente redistribuídos à Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, por ser o local do fato e do domicílio das autoras.

Ao assumir o feito na esfera estadual, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para comprovar os pressupostos legais da alegada hipossuficiência financeira. Em fevereiro de 2024, a requerente peticionou pleiteando a dilação do prazo para providenciar os documentos atualizados, o que foi deferido pelo juízo. No entanto, a autora permaneceu inerte, deixando de colacionar qualquer elemento de prova aos autos.

Diante da ausência de comprovação, o magistrado proferiu decisão, em dezembro de 2024,
indeferindo o benefício da gratuidade da justiça e determinando a intimação específica da autora para realizar o recolhimento das despesas de ingresso no prazo de 15 dias
, sob advertência expressa de aplicação do artigo 290 do CPC. Expedida a intimação eletrônica, transcorreu o prazo legal
sem qualquer manifestação ou pagamento das custas iniciais por parte da requerente
, conforme certificado pela Secretaria Judiciária.

Em 07/07/2025, foi proferida sentença terminativa que, diante da falta de preparo inicial e da inércia certificada, extinguiu o feito sem resolução do mérito e decretou o cancelamento da distribuição com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil.

A autora opôs embargos de declaração alegando erro material, sob o argumento de ser inviável o cancelamento da distribuição em processo já maduro e com defesa apresentada. Os aclaratórios foram conhecidos e tiveram seu provimento negado pelo juiz em outubro de 2025, mantendo-se a sentença de extinção por seus próprios fundamentos.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação sustentando a ocorrência de
error in procedendo
, sob a alegação de que a citação do réu e a fixação da lide estabilizaram a relação jurídico-processual, o que obstaria o cancelamento da distribuição. Regularmente intimada, a Caixa Seguradora S/A apresentou contrarrazões em março de 2026 pugnando pelo total desprovimento do apelo e manutenção integral do decreto extintivo.

Pois bem.

Assiste razão à apelante no que tange à inadequação do fundamento jurídico utilizado pelo magistrado de primeiro grau.

O comando inserto no artigo 290 do CPC (cancelamento da distribuição) é desprovido de eficácia retroativa quando a lide já se encontra angularizada e estabilizada. Uma vez citado o réu e apresentada a peça contestatória, o aparato judicial foi integralmente movimentado, de sorte que a extinção por ausência de pressuposto processual deve ocorrer com base no artigo 485, IV, do CPC, e não via cancelamento puro da distribuição.

Todavia, o reconhecimento desse erro de enquadramento (
error in procedendo
) não conduz, automaticamente, à retomada da marcha processual ou à concessão de novo prazo para pagamento.

Compulsando o caderno processual, verifica-se o seguinte cronograma de atos:

- Na decisão de ID 17226641, o juízo de origem indeferiu justificadamente o benefício da assistência judiciária gratuita e ordenou expressamente que a autora recolhesse as despesas de ingresso em 15 dias.

- A demandante foi formal e regularmente cientificada dessa obrigação por meio de intimação eletrônica (ID 17226642).

- Certificou-se o decurso do prazo (ID 17226643) sem que a autora promovesse o respectivo recolhimento ou praticasse qualquer ato tendente a sanar o vício, operando-se a preclusão temporal.

Diante desse cenário, constata-se que o contraditório e o devido processo legal foram rigorosamente respeitados na origem. A oportunidade para purgar a mora processual foi concedida e voluntariamente ignorada pela parte interessada.

Por conseguinte,
mostra-se completamente inócua e contrária à celeridade processual a cassação da sentença para que os autos retornem à comarca de origem apenas para a renovação de uma intimação que
já foi realizada, aperfeiçoada e descumprida
. A preclusão consumativa impede a reabertura de prazos atingidos pela inércia da parte.

Desta forma, imperiosa é a aplicação do princípio da primazia do julgamento, mas no sentido de aproveitar a maturidade da causa para corrigir o fundamento da extinção. Mantém-se o encerramento prematuro do processo, alterando-se unicamente a capitulação legal do decreto extintivo, que passa a se fundar na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV, do CPC).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar o fundamento jurídico da extinção do processo, afastando o cancelamento da distribuição fulcrado no artigo 290 do CPC.

Por consequência, fixo o
artigo 485, IV, do Código de Processo Civil
como o correto esteio legal para a
extinção do processo sem resolução do mérito
, mantendo intacto o encerramento da relação processual decorrente da inércia da autora em recolher as custas iniciais no prazo originalmente concedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar